Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022419-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (AGRAVANTE), TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.672.320/0001-49 (AGRAVADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR GONCALVES - CPF: 543.410.271-15 (ADVOGADO), MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 141.904.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INDEFERIMENTO – QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Se as questões referentes à legitimidade passiva de parte e ao cabimento de compensação de créditos já foram decididas sem interposição de recurso, não é cabível a rediscussão e nova decisão sobre os mesmos temas já consolidados pelos efeitos da preclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022419-19.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLÍMPIO CURVO LEITE FILHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais”,
já em fase de “Cumprimento de Sentença ” (Proc. no 0008475-85.2002.8.11.0003 - Código 293874), este proposto pelo autor/agravante contra LOGITEC ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de inclusão da empresa TARUMÃ EMPRENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença, e também o pedido de compensação de créditos, porque, segundo a magistrada, tratam-se de questões preclusas, já cobertas pela coisa julgada (cf. Id. no 64165982).

O agravante discorre longamente sobre aspectos da demanda indenizatória originária e da ação revisional em apenso, ambas já em fase de cumprimento de sentença, explicando que, em razão do atraso na entrega da obra de dois apartamentos adquiridos na planta, ajuizou a indenizatória exclusivamente contra a empresa “Lógica Engenharia Ltda.”, esta, ao final, condenada, e que, após esta ter cedido seus direitos e obrigações à agravada Tarumã, ajuizou ação revisional contra as duas, pretendendo a declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas,

sendo lá reconhecido a existência de débito pendente de pagamento pela aquisição dos dois imóveis, daí porque a agravada Tarumã pediu o cumprimento da sentença.

Alega que, em razão da cessão de créditos, a Tarumã deve ser incluída no polo passivo do cumprimento da sentença, e, consequentemente, deve haver compensação entre os valores por ele devidos à Tarumã e os valores que lhe são devidos pela “Lógica Engenharia”.

Diz que, embora o pedido de compensação de créditos tenha sido indeferido no passado, tal decisão foi fundada na falta de manifestação da Tarumã acerca do tema, porém, posteriormente, a Tarumã foi momentaneamente incluída no polo passivo da execução, e então se manifestou no sentido de que não poderia haver compensação, ou seja, a decisão que indeferiu o pedido em razão da falta de manifestação perdeu a validade, já que depois houve manifestação da Tarumã sobre o tema.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a empresa cessionária Tarumã Empreendimentos Participações e Incorporações Ltda seja definitivamente incluída no polo passivo da execução código n. 293874, em trâmite na 3a Vara Cível de Rondonópolis, e que seja determinada a compensação dos valores oriundos dos processos 419111 e 293874, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Rondonópolis (cf. Id. no 64165977).

A decisão vinculada ao Id. n. 64475469 apenas recebeu o recurso, pois não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A TARUMÃ apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 67828470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO PEREIRA FAGUNDES– OAB/MT No 13.249.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Como já dito, foi proferida decisão mantendo a executada no polo passivo da lide e indeferindo o pedido de compensação de crédito, com intimação das partes. Contra estas decisões, não foi interposto nenhum recurso.

Assim, entendo que resta inviável a apreciação das alegações acerca das matérias, em face de sua preclusão.

Com efeito, a fase de conhecimento do processo sincrético, consoante à legislação processual vigente, é a destinada à delimitação da lide, bem como a sua correta solução. Seguindo-se a isso, o cumprimento fiel da sentença ou acórdão nos estreitos limites do que restou decidido.

Observa-se que, mesmo nos casos em que é reservado ao magistrado o direito/dever de agir de ofício, o título executivo formado judicialmente e acobertado pela imutabilidade da coisa julgada não podendo mais ser alterado nem mesmo por provocação da parte a quem interessa.

Aliás, a estabilidade das relações de direito tornadas irretratáveis é um postulado de ordem pública e a situação jurídica, que decorre do provimento judicial, somente pode ser atacada excepcionalmente por meio de vias próprias.

Se assim ocorre, iniciado o cumprimento de sentença, ao julgador é defeso inovar no título formado judicialmente, pois há que se respeitar os limites objetivos da coisa julgada, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, modificar o teor da decisão que se está a cumprir.

(...)

Logo, como acima dito, não se pode nesta seara modificar o que restou determinado na decisão que embasa o cumprimento de sentença.

(...)

Destarte, indefiro o pedido de inclusão da empresa TARUMÃ EMPRENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA no polo passivo da ação de cumprimento de sentença – código 293874 -, revogo a decisão à fls. 662, bem como, indefiro, ainda, a compensação de crédito nos termos da decisão proferida à fls. 546.

(...)”.

Como se vê, a ilegitimidade da Tarumã para figurar no polo passivo da demanda e o indeferimento do pedido de compensação de créditos são questões já decididas há muito tempo, ainda na fase de conhecimento, e contra a decisão que pacificou essas questões não houve a interposição de qualquer recurso por parte do agravante.

Portanto, realmente, trata-se de matéria preclusa, que já não comporta modificação na atual quadra temporal.

Nesse sentido:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LIMITAÇÃO TEMPORAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. QUESTÃO EXAURIDA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. Ocorrendo o trânsito em julgado das questões suscitadas durante o processo de conhecimento, veda-se a rediscussão da matéria, prevalecendo a coisa julgada. O cumprimento de sentença não tem o condão de impor limite à condenação (limite temporal), tendo em vista o exaurimento do feito na fase de cognição. (TJMG - 1a Câm.Cível. Ap. 1.0024.04.373532-3/001 - Rel. Vanessa Verdolim Hudson Andrade)

Portanto, nego provimento ao recurso, e mantenho inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Após estudo dos autos e, com a devida vênia, ao patrono do agravante, não me restam dúvidas em acompanhar o i. Relator, pelo desprovimento do recurso.

Apesar de o advogado defender que o pedido de compensação de valores tenha sido indeferido no passado, por que a Tarumã não havia manifestado nos autos, e, posteriormente se pronunciou pela impossibilidade de compensação de valores e, que por isto, a falta de manifestação perdeu a validade, o fato é que, a decisão proferida 15/08/2.012, além de já ter transitado em julgado, é completa.

Extraem-se as seguintes premissas da decisão mencionada: que a norma só admite compensação de valores quando se trata de dívida líquida, vencida e de coisas fungíveis, e que o caso não preenche os requisitos; não há falar em confusão, ante a ausência de coincidência das qualidades de credor e devedor e, por fim, que o silencia não pode ser admitido como concordância tácita.

Aliás, a cessão de direito, utilizada como uma das causa de pedir, é de 2.001, anterior à ação indenizatória, de 2002. Não há qualquer novidade nos autos.

Oportuno registrar ainda que, a Logitec contestou a ação e requereu a extinção por ilegitimidade, alegando que a legitimidade passiva era da Tarumã (id. 64168968, fls. 191); o agravante se manifestou pela rejeição da tese, ou seja pela legitimidade da Logitec; o juiz, na sentença reconheceu a legitimidade da Logitec (decisão inclusive amparada no fato de que a cessão se deu em 2.001). Agora, na fase de cumprimento, pretende incluí-la (Tarumã) e a compensação de valores, quando já transitada em julgado há muito tempo as decisões anteriores.

Se não bastasse, preclusos os prazos processuais, a sentença, torna-se imutável, adquire a autoridade da coisa julgada.

Pelo exposto,
acompanho
o voto do Relator para
desprover o recurso
interposto por Olímpio Curvo Leite Filho.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021